Tribunal: TJDFT
Processo: 0735280-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0735280-82.2024.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: 39.400.893 MARCELA TOSCANO SIMOES REU: MICHELY GARDENIA SILVA DE MENDONCA D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte autora para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre possível indeferimento da petição inicial por violação do artigo 966 do Código de Processo Civil, tendo em vista que aparentemente a parte objetiva rescindir a decisão que iniciou o cumprimento de sentença. Brasília, DF, 30 de agosto de 2024 13:13:16. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador